Tribunal: TJMT
Processo: 1003850-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003850-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 28.893.442/0001-23 (AGRAVADO), EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.568.974/0001-90 (AGRAVADO), AGNALDO MENDES - CPF: 006.787.639-09 (AGRAVADO), KARLA TORRES FELIPE MENDES - CPF: 078.684.209-10 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. ENUNCIADO N. 54 CJF/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial nº 1030214-28.2024.8.11.0003, que, ao deferir o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Wagron, determinou, entre outras providências, a suspensão das negativações e protestos existentes em nome dos devedores junto a cartórios e órgãos de proteção ao crédito. O agravante sustenta a violação do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, pleiteando a manutenção dos registros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão ou exclusão das anotações restritivas existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à análise da correção da decisão recorrida, sem extrapolação para matérias não decididas na origem, conforme o princípio do "secundum eventum litis".

4. A decisão recorrida determinou a suspensão dos apontamentos dos devedores nos cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito em relação aos créditos listados no processo de recuperação judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, é firme no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não afeta o direito material dos credores, nem autoriza a exclusão das inscrições negativas.

6. A suspensão das execuções prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 visa apenas a impedir atos constritivos sobre o patrimônio do devedor, sem implicar modificação no direito creditício.

7. A novação das dívidas, apta a ensejar eventual exclusão das restrições, somente ocorre com a homologação judicial do plano de recuperação, conforme disposto no art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

8. A manutenção dos registros de inadimplência preserva a transparência nas relações empresariais e resguarda o direito de informação dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos em cartório.

2. A suspensão/exclusão das anotações restritivas somente é possível após a homologação do plano de recuperação judicial, quando se opera a novação dos créditos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 52, 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015, DJe 18.06.2015; TJMT, N.U 1025897-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 11.03.2025, DJE 15.03.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2302406-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial nº 1030214-28.2024.8.11.0003, em que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico, determinando, entre outras providências,
a suspensão das negativações e protestos existente em nome dos devedores nos tabelionatos de protesto e órgãos de restrição de crédito
.

Em síntese, o Agravante sustenta que a decisão recorrida viola disposições legais, notadamente o artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, ao argumento de que a suspensão da negativação não se confunde com a suspensão das ações e execuções em trâmite contra a empresa em recuperação judicial, motivo pelo qual devem ser mantidos os registros de inadimplência nos cadastros restritivos.

Ainda, defende ser pacífico na jurisprudência pátria que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica o cancelamento automático das inscrições existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto, razão pela qual pugna pela reforma da decisão nesse ponto específico.

O efeito suspensivo pleiteado foi por mim indeferido (Id. 268461292).

As contrarrazões apresentadas pela parte agravada encontram-se acostadas no Id. 273431365.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id. 278098369).

No Id. 279291859, os agravados manifestaram-se, aduzindo a existência de erro material no parecer ministerial e requerendo sua desconsideração.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de processo de recuperação judicial do denominado Grupo Wagron, composto pelas empresas
Wagron Indústria e Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
,
Wagron Sat Agricultura de Precisão Ltda.
, e pelos empresários
Agnaldo Mendes
e
Karla Torres Felipe Mendes
.

Em 11/12/2025, o Juízo Universal proferiu decisão autorizando o processamento do pedido de recuperação judicial do grupo, determinando, entre outras providências, a suspensão das negativações e dos protestos dos nomes dos recuperandos nos cartórios de protesto e nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]

04 - SUSPENSÃO PROVISÓRIA DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS:

DETERMINO a suspensão dos apontamentos do nome dos recuperandos nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc),
com relação aos créditos listados no processo de recuperação judicial
.

Nesse sentido é a atual jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]”.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção, ou não, das inscrições dos nomes das recuperandas nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto, após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange ao alegado erro material apontado pelos agravados no parecer ministerial (Id. 278098369) e ao respectivo pedido de sua desconsideração, entendo que, embora a manifestação do Parquet tenha incorrido em equívoco quanto à sua conclusão, da leitura do parecer é possível extrair a lógica da manifestação opinativa, cuja análise fática e jurídica se revela condizente com a matéria em exame neste recurso. Ademais, o mero erro material não tem o condão de infirmar o conteúdo da manifestação exarada. Assim, não assiste razão aos agravados.

Prosseguindo. A matéria em debate dispensa maiores digressões, uma vez que já foi objeto de apreciação em outros recursos submetidos a esta Câmara Isolada.

Em linhas sucintas, a decisão recorrida determinou a suspensão de todos os apontamentos existentes em nome dos devedores perante os Cartórios de Protesto e os órgãos de restrição ao crédito, relativamente aos créditos listados no processo de recuperação judicial.

Não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
, há muito o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material do credor, razão pela qual não há que se falar em suspensão ou exclusão das anotações em nome do devedor recuperando nos cadastros de inadimplentes ou nos Cartórios de Protesto.

Aliás, sobre o tema, prevalece o seguinte precedente na Corte Superior:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
,
MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES
.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS
. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art . 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos . 2.
Uma vez deferido o processamento da recuperação
, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado,
determina-se a suspensão de todas as ações e execuções
, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11 .101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.
4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene
- havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4º do art. 6º) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).
5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material
dos credores,
não há falar em exclusão dos débitos
,
devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos
. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe 18/06/2015
) (g.n).

Conforme delineado no precedente retrocitado, o processamento da ação de soerguimento, nos termos do artigo 52 da Lei nº 11.101/2005, inaugura a fase postulatória do processo de recuperação judicial, desencadeando uma série de efeitos e obrigações, como a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra o devedor.

Contudo, o simples deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.

Isso porque seus efeitos visam à
proteção inicial da empresa contra eventuais atos constritivos em seu patrimônio, possibilitando um cenário favorável à reestruturação, sem que o devedor sofra atos expropriatórios que possam inviabilizar seu poder de negociação e, por conseguinte, comprometer o plano de recuperação judicial a ser deliberado.

Por sua vez, aprovado o plano de soerguimento, a decisão que o homologa e concede a recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005,
implica a novação dos créditos
constituídos anteriormente ao pedido,
alterando substancialmente o direito material dos credores concursais
, que, a partir de então, somente poderão se valer do plano aprovado para a persecução de seus direitos creditórios.

Para elucidação, cito o dispositivo legal em apreço:

“Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido
, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º
A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial
, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. [...]”

Por conseguinte, não há que se falar em suspensão dos protestos e negativações existentes contra o devedor enquanto não operada a novação dos créditos, na forma do art. 59 da LRF.

Repise-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica qualquer modificação no direito material dos credores, afetando apenas a
exigibilidade temporária
dos créditos durante o
stay period
.

Sobre a temática, cito o entendimento prevalente nesta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E REGISTROS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores
,
apenas suspende temporariamente a exigibilidade das dívidas
, sem impedir a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto. 4. O Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ e a jurisprudência consolidada do STJ estabelecem que a exclusão dos registros negativos somente ocorre após a novação das dívidas, com a homologação do plano de recuperação. 5. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a impossibilidade de suspensão dos registros antes da homologação do plano de recuperação judicial, resguardando a transparência do mercado e o direito dos credores. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos em cartório, sendo a exclusão dessas restrições condicionada à novação das dívidas, após a homologação do plano de recuperação judicial.
[...]” (
TJMT
- N.U 1025897-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (g.n).

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. GRUPO ECONÔMICO. INTERCONEXÃO ENTRE ATIVOS E PASSIVOS. ADMISSÃO DE EMPRESAS NÃO CONSTITUÍDAS HÁ DOIS ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. Não obstante, ressalta-se que
o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica suspensão de protestos ou negativações
, uma vez que
tais efeitos só são aplicáveis após a homologação do plano de recuperação judicial
, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJ-MT.[...]” (
TJMT
-N.U 1024457-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Em linhas semelhantes, é o posicionamento encampado pelas demais Câmaras de Direito Privado deste Eg. Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS
EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ –
SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITO DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
– FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. 3. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação. 4. Recurso desprovido.-” (
TJMT
- N.U 1021749-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA
– IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial
. O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º.” (TJ-MT - AI: 10155859220238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023) (g.n)

Outrossim, oportuno trazer arestos oriundos de outros Tribunais Pátrios:

“Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que, dentre outras deliberações,
indeferiu pedido de suspensão de protestos de títulos contra as recuperandas
– Inconformismo das recuperandas – Plano de recuperação judicial pendente de aprovação em assembleia geral de credores e homologação judicial – Novação não operada –
Alcance limitado da suspensão do "stay period", que não se estende ao protesto de títulos
(Lei nº 11.101/2005, art. 6º, II)–
Deferimento do processamento da recuperação judicial que não atinge o direito material dos credores
– Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal – Pretensão que fere a transparência nas relações empresariais – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2302406-81 .2023.8.26.0000 Campinas, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/04/2024) (g.n).

“[...]
A providência constante do § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005
- suspensão das ações e execuções contra o devedor -
não implica na extinção das dívidas, tampouco a novação dessas
, eis que, neste momento processual, dar-se-á, tão somente, o deferimento do processamento da recuperação judicial, na forma do art. 52 da mesma lei - O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não resulta na novação automática dos créditos, notadamente considerando que essa só se concretiza com a homologação do Plano de Recuperação Judicial -
Suspensas apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações em nome da recuperanda
[...]” (
TJ-MG
- AI: 10474732520238130000, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 20/09/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/09/2023)

Desta feita, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado singular, à luz dos precedentes colacionados e em observância à lógica processual delineada pela Lei nº 11.101/2005, impõe-se
a revogação da decisão no tocante à ordem de suspensão dos apontamentos dos nomes dos recuperandos nos tabelionatos de protesto e nos cadastros de inadimplentes.

Ante ao exposto
, firme nas razões apresentadas e em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
tão somente para revogar a ordem de suspensão dos apontamentos dos nomes dos recuperandos nos tabelionatos de protesto e nos cadastros de inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025